Tribunal: TJPA
Processo: 0008484-31.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008484-31.2020.8.14.0133

APELANTE: OCCIEL RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. AMEAÇA A OFICIAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 329, §1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória deve ser reformada por ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada com base em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. O depoimento judicial da vítima e da testemunha demonstram, de forma coerente e convergente, a prática de ameaça por parte do apelante, com o objetivo de impedir a execução de ato legal por servidor público competente.

5. A conduta restou corretamente enquadrada no art. 329, §1º, do CP, diante da frustração da diligência judicial em virtude das ameaças proferidas pelo réu.

6. Não há nos autos elementos que autorizem a absolvição pretendida, tampouco se vislumbra afronta ao art. 155 do CPP, pois a condenação foi baseada em prova judicializada, e não exclusivamente em elementos informativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a condenação por resistência qualificada, nos termos do art. 329, §1º, do Código Penal, quando o réu emprega ameaça suficiente para frustrar a execução de ato legal por servidor público. 2. O depoimento da vítima, corroborado por testemunha, colhido sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea para sustentar a condenação penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 329, caput e §1º; CPP, art. 386, V e VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim n. 0807383-74.2021.8.14.0040, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Occiel Rodrigues Cardoso apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 329, §1º, do CP (ID 21356118).

Em razões recursais, o recorrente pleiteia pela absolvição com fundamento em insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP (ID 21356123).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21356132), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25135579).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime tipificado no art. 329, § 1º, do CP, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste espaço para absolvição aos moldes do art. 386, V e VII, do CPP.

A esse respeito, a
autoria
e
materialidade
delitiva restaram comprovadas, em primeiro plano, pelo depoimento judicial da vítima Milton Cesar Merles de Sousa e da testemunha Auremilton Siqueira de Alencar, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha de acusação AUREMILTON SIQUEIRA DE ALENCAR declarou, em juízo, em síntese que a vítima estava em diligências, no dia do fato, e postou no grupo institucional de whatsapp que estava na posse de um mandado. Que ele disse que a mãe do acusado forneceu o número de telefone do filho e que foi iniciado o contato. Que no mesmo dia a vítima informou ao declarante que o denunciado passou a encaminhar áudios de whatsapp e mensagens de texto em tom de ameaça com impropérios e palavrões. Que ouviu os áudios e leu as mensagens recebidas pela vítima. Que o denunciado dizia não querer receber a intimação insinuando que se ele fosse à residência do acusado poderia sofrer agressões físicas. Que a intimação do mandado em poder da vítima, só se deu na Delegacia de Polícia por ocasião de registro do TCO.

A vítima MILTON CESAR MERLES DE SOUSA declarou, em juízo, em síntese que ligou para o acusado em razão de um mandado alusivo a uma ação de adoção em curso na vara cível de Marituba. Que conversou normalmente com o acusado. Que, após esse primeiro contato, no mesmo dia pela parte da tarde, o depoente foi surpreendido por mensagens de áudio e de texto enviadas pelo denunciado, por whatsapp, com conteúdo ofensivo. Que não realizou as diligências de ofício e somente por ocasião do registro do TCO foi possível intimar o denunciado (ID 21356121 - Pág. 3)

Ante o quadro, o Juízo sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu nos seguintes termos:

“[...]

O crime do art. 329, §1 do CP dispõe o seguinte:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos. § 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa: Pena - reclusão, de um a três anos.

O doutrinador Rogério Sanches Cunha explica que pune-se a conduta que se opõe, positivamente à execução de ato legal, mediante violência (emprego de força física) ou ameaça (constrangimento moral, não necessariamente grave), contra a pessoa do funcionário executor ou terceiro que o auxilia.

Segue esclarecendo que o crime se consuma com a prática da violência ou ameaça e que o sucesso do opositor redunda em pena qualificada, prevista no §1 do dispositivo em questão.

[...]

No que se refere ao dolo, consiste na vontade consciente de se rebelar, mediante violência ou ameaça, à execução do ato legal, cumprido por autoridade competente.

Tem-se, portanto, que o material probatório é suficiente, seguindo ao encontro das versões apresentadas pela vítima, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação.

[...]

No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima e pela testemunha que estava a acompanhando no dia dos fatos, comprovam a prática do crime pelo denunciado, destacando ainda que diante das ameaças à sua integridade física o oficial de justiça, ora ofendido, se viu impossibilitado de fazer cumprir a intimação quanto ao mandado judicial, o que atrai a forma qualificada do delito.

[...]

Assim, ao caso concreto, diante da comprovada conduta do agente, com a finalidade de impedir a sua citação pessoal, deve o mesmo ser condenado pelo delito previsto no art. 329, §1 do CP.” (ID 21356121 - Pág. 3)

Como se observa, é de rigor a manutenção da condenação pelo crime de resistência, inclusive em sua forma qualificada, uma vez que em razão da conduta ilícita do acusado, restou obstada a execução do ato legal pelo Oficial de Justiça.

Ressalte-se que tanto a vítima quanto a testemunha ouvida em juízo esclareceram de forma precisa e coerente os fatos, corroborando a materialidade e autoria delitivas. Nesse contexto, não há que se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP, uma vez que a condenação se fundamenta em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso, “a materialidade e a autoria do crime de resistência qualificada restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstram que o apelante empregou violência e grave ameaça para impedir a execução do mandado judicial”, sendo certo que, “a conduta do recorrente enquadra-se nos requisitos típicos do crime de resistência qualificada, conforme definido pelo art. 329, § 1º, do Código Penal, restando inviável a absolvição postulada pela defesa” (TJPA,
Apcrim n. 0807383-74.2021.8.14.0040
, Rel. Desa. Maria De Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.04.2025), de forma que mantenho inalterada o
decisum
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025